Tribunal: TJPA
Processo: 0801416-10.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801416-10.2024.8.14.0051

APELANTE: JOSIAN ALVES NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 70, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOSIAN ALVES NOGUEIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime fechado, pelo crime do Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal. A defesa do recorrente pleiteia pela reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, ou que seja aplicada a fração vetorial em 1/6 (um sexto), além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) aplicar a reforma da dosimetria e, (ii) analisar o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

4. Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I, art. 70, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSIAN ALVES NOGUEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime fechado, pelo crime do Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pleiteia pela reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, ou que seja aplicada a fração vetorial em 1/6 (um sexto), além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que, o dia 28/01/2024, por volta das 18h20min, em via pública, na Rua Seringueira, em frente a casa nº 72, bairro Floresta, neste município de Santarém/PA, o denunciado JOSIAN ALVES NOGUEIRA, portando uma arma de fogo, em comunhão de desígnios com um terceiro não identificado e também armado, subtraiu 06 (seis) aparelhos celulares; 02 (dois) relógios dourados; 02 (dois) cordões de ouro; e 01 (um) cartão de crédito, pertencentes a 07 (sete) vítimas, dentre elas, Laryssa Layane Costa da Silva, Milla Lislen Sousa da Silva, Ronaldo Gonçalves da Silva, Rangel da Silva Rodrigues e Janderson Batista Rodrigues, tendo o denunciado JOSIAN, em seguida, sido preso em flagrante delito com o demandado/receptador SAMUEL COSTA SARDINHA em posse da maioria dos bens subtraídos. Conforme apurado, no dia e hora mencionados, as vítimas se confraternizavam em frente a casa nº 72 da Rua Seringueira, neste município. Ato contínuo, chegou ao referido endereço o denunciado JOSIAN (moreno, forte, com barba e estatura média), trajando camisa vermelha e bermuda jeans, conduzindo uma motocicleta marca/modelo Honda Fan, cor preta, carregando na garupa do veículo seu comparsa (magro, alto, com dois riscos na sobrancelha e tatuagem no braço esquerdo). Sequencialmente, os infratores anunciaram o assalto, momento em que o comparsa do denunciado desceu da motocicleta empunhando seu revólver em direção às vítimas e, em seguida, proferiu os seguintes textuais: “É VOCÊS QUE ESTÃO CAGUETANDO A GENTE”. Simultaneamente, JOSIAN ficou sobre o veículo empunhando uma arma tipo pistola em direção aos ofendidos, ameaçando-lhes para que não reagissem. Dessa maneira, os infratores renderam as sete vítimas e subtraíram os bens supramencionados, empreendendo fuga em seguida”
,
fato ocorrido na comarca de São Domingos do Santarém/PA.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa do apelante a reforma da dosimetria da pena. Não merece acolhimento o pedido.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia, ainda, pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025